Tribunal: TJMT
Processo: 1006259-06.2026.8.11.0000
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006259-06.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inventário e Partilha]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE

ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[YARA DA SILVA SANTOS - CPF: 014.436.941-93 (ADVOGADO), DAYANE MARTINS BRITO - CPF: 017.573.311-23 (AGRAVANTE), MARIA CLAUDETE FOZA - CPF: 657.792.319-15 (AGRAVADO), VANIA APARECIDA DA FONSECA BRITO - CPF: 001.399.361-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JAIME BRITO - CPF: 200.578.651-91 (TERCEIRO INTERESSADO), ERIC VIERO WISNIEWSKI - CPF: 054.631.791-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ARROLAMENTO COMUM. RENÚNCIA À HERANÇA. FORMALIDADE ESSENCIAL. AUSÊNCIA DE ASSINATURA NO TERMO JUDICIAL. INOBSERVÂNCIA DO ART. 1.806 DO CÓDIGO CIVIL. DIREITO SUCESSÓRIO DA COMPANHEIRA RECONHECIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que reconheceu direito sucessório à companheira do falecido e determinou a partilha do imóvel na proporção de 50% para cada parte (companheira e filha), rejeitando a alegação de que teria havido renúncia válida à herança pela companheira.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se houve renúncia válida à herança pela companheira do falecido, considerando a existência de petição informando desinteresse nos bens e termo judicial de renúncia não assinado pela renunciante.

III. Razões de decidir

3. A renúncia à herança constitui ato jurídico solene que exige, para sua validade, a observância da forma prescrita em lei, devendo constar expressamente de instrumento público ou termo judicial assinado pelo renunciante, conforme determina o art. 1.806 do Código Civil.

4. A petição apresentada por advogada anteriormente constituída, manifestando desinteresse nos bens a serem partilhados, não supre a exigência legal de formalização da renúncia, sendo insuficiente para produzir efeitos jurídicos.

5. O termo judicial elaborado pela secretaria do juízo, mas não assinado pela agravada, configura ato jurídico imperfeito, não produzindo os efeitos pretendidos, o que se confirma pelas sucessivas intimações expedidas pelo próprio juízo para que a agravada comparecesse em cartório para assinar o documento.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

"A renúncia à herança, por constituir ato jurídico solene, somente se aperfeiçoa com a observância estrita da forma prescrita no art. 1.806 do Código Civil, sendo ineficaz a manifestação de vontade que não conste expressamente de instrumento público ou termo judicial devidamente assinado pelo renunciante."

Dispositivos relevantes citados:
CC, arts. 1.806 e 1.812; CF/1988, art. 5º, XXXVI.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no REsp 1420785/PR, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 11/04/2022; STF, RE 646.721 e RE 878.694, Rel. Min. Roberto Barroso, Plenário, j. 10/05/2017.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Agravo de Instrumento
interposto por
DAYANE MARTINS BRITO
contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Família e Sucessões de Sinop/MT, nos autos do processo de arrolamento comum nº 0005078-59.2014.8.11.0015, que reconheceu direito sucessório à agravada
MARIA CLAUDETE FOZA
e determinou a partilha do imóvel na proporção de 50% para cada parte.

Alega a agravante, em síntese, que a agravada renunciou expressamente à herança por meio de termo judicial formalizado nos autos (id. 97093889) em 05/10/2022, tendo posteriormente comparecido pessoalmente e ratificado a renúncia de forma pura e simples em favor do monte-mor em 13/02/2023 (id. 109761423).

Sustenta que, após a renúncia da agravada, restaram como herdeiras apenas a agravante e sua irmã, Vânia Aparecida da Fonseca Brito, sendo que esta última cedeu seus direitos sucessórios em favor da agravante.

Argumenta que, três anos após a renúncia, a agravada constituiu nova advogada e manifestou interesse na sucessão, tendo o juízo de origem acolhido tal pretensão, ignorando as renúncias anteriores formalizadas nos autos.

Defende a irrevogabilidade da renúncia à herança, nos termos do art. 1.812 do Código Civil, sustentando que a renúncia foi formalmente válida, pois realizada por termo judicial, com comparecimento pessoal e ratificação expressa.

Alega violação ao ato jurídico perfeito e à segurança jurídica.

Subsidiariamente, argumenta que, mesmo que superada a tese principal, o falecimento ocorreu em 2014, quando vigente o art. 1.790 do Código Civil, devendo ser aplicada a lei vigente à época do óbito, nos termos do art. 1.787 do CC.

Em decisão monocrática (id. 346226364), foi deferido o efeito suspensivo ao recurso.

Certidão de isenção do preparo do recurso consta em id. 346206356.

A agravada apresentou contrarrazões (id. 347402898), alegando, em síntese, que não houve renúncia válida à herança, pois não foi observada a forma prescrita em lei. Sustenta que o termo de renúncia (id. 109761423) foi expedido pelo magistrado para que a agravada comparecesse em cartório e o assinasse, o que nunca ocorreu. Afirma que a prova disso está nas intimações expedidas pela secretaria do juízo (id. 110008916 e id. 188182095) para que a agravada comparecesse em cartório para assinar o documento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de
Agravo de Instrumento
interposto por
DAYANE MARTINS BRITO
contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Família e Sucessões de Sinop/MT, nos autos do processo de arrolamento comum nº 0005078-59.2014.8.11.0015, que reconheceu direito sucessório à agravada
MARIA CLAUDETE FOZA
e determinou a partilha do imóvel na proporção de 50% para cada parte.

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos de admissibilidade do recurso, notadamente quanto à tempestividade, adequação, preparo e regularidade formal.

A controvérsia central do presente recurso reside na validade da renúncia à herança supostamente realizada pela agravada,
MARIA CLAUDETE FOZA
.

Após análise detida dos autos, verifico que a decisão agravada não merece reparos.

O art. 1.806 do Código Civil estabelece de forma clara e inequívoca que "
a renúncia da herança deve constar expressamente de instrumento público ou termo judicial
". Trata-se de formalidade essencial para a validade do ato, não podendo ser mitigada ou flexibilizada, especialmente por se tratar de disposição patrimonial.

Consta dos autos de origem (PJE 0005078-59.2014.8.11.0015):

- Petição da agravada para ‘
expressamente, informar que não tem interesse nos bens a serem partilhado entre as herdeiras’
(id. 97093889);

- Termo de ratificação da renúncia (minuta), sem a assinatura da agravante (id. 109761423);

- Intimação da recorrida para comparecer em cartório a fim de assinar o termo de Renúncia de Direitos Hereditários (id. 110008916);

- Mandado de Intimação para ‘
assinar o Termo de Renúncia de Direitos Hereditários expedido, no prazo de 15 (quinze) dias’
(id. 120065248).

- Certidão Positiva de intimação em id. 120981100;

- Certidão emitida pela Secretaria da Vara de ‘
que decorreu o prazo legal, sem que houvesse, até a presente data, qualquer manifestação da REQUERENTE MARIA CLAUDETE FOZA’
(id. 124576204);

- Nova intimação da recorrida para assinatura do Termo de Renúncia (id. 188182095);

- Manifestação da recorrida, alegando que ‘
nao renunciou aos seus direitos hereditarios relativos ao espolio do falecido Sr. Jaime Brito, seu ex-companheiro’
. Acrescenta que ‘
ainda que tenha havido manifestaçao de inten
ç
ao por advogada anteriormente constitu
í
da nos autos
,
nao se trata de renuncia valida
, pois nao houve assinatura da parte em escritura publica nem termo judicial’
(id. 196981596)

Embora exista nos autos um documento intitulado "
Termo de Renúncia de Direitos Hereditários
" (id. 109761423), verifica-se que este
não foi efetivamente assinado pela agravada
. O documento foi elaborado pela secretaria do juízo,
mas não há comprovação
de que a agravada tenha comparecido pessoalmente para assiná-lo, formalizando assim sua renúncia.

Corroborando essa conclusão, constam nos autos duas intimações expedidas pela própria secretaria do juízo (id. 110008916 e id. 188182095) convocando a agravada para comparecer em cartório e assinar o termo de renúncia, o que evidencia que o ato não havia sido aperfeiçoado.

A primeira intimação, datada de 14/02/2023, determinava expressamente: "
Impulsiono os autos com a finalidade de INTIMAR a renunciante MARIA CLAUDETE FOZA (ID 97093889), por intermédio do advogado constituído, para, no prazo de 15 (quinze) dias, comparecer em Cartório para assinar o Termo de Renúncia de Direitos Hereditários expedido
."

A segunda intimação, datada de 24/03/2025, reiterava: "
Impulsiono os presentes autos para proceder a INTIMAÇÃO DA HERDEIRA MARIA CLAUDETE FOZA, através de sua advogada constituída para, no prazo de 05 (cinco) dias, COMPARECER À Secretaria da Vara de Família de Sinop/MT, para fins de assinar o TERMO DE RENÚNCIA DE DIREITOS HEREDITÁRIOS expedido no id: 109761423 dos autos, ou COLACIONAR nos autos Escritura Pública de Renúncia de Hereditários, para regular prosseguimento do feito
."

Essas intimações demonstram claramente que o próprio juízo de origem reconhecia que a renúncia não havia sido formalizada adequadamente, sendo necessária a assinatura da agravada no termo judicial ou a apresentação de escritura pública, conforme exige o art. 1.806 do Código Civil.

Quanto à petição apresentada pela advogada anteriormente constituída pela agravada (id. 97093889), esta não tem o condão de suprir a exigência legal de escritura pública ou termo judicial assinado pela renunciante. A manifestação de vontade por procurador, ainda que regularmente constituído, não atende à formalidade específica exigida pela lei para a renúncia à herança. A mera concordância informal é irrelevante processualmente.

A renúncia à herança é um ato jurídico formal, irrevogável e total, que exige escritura pública ou termo judicial (no inventário) para ter validade, conforme o Código Civil:

Art. 1.806
. A renúncia da herança deve constar expressamente de instrumento público ou termo judicial.

Nesse sentido, a jurisprudência é pacífica ao reconhecer a necessidade de observância estrita da forma legal para a validade da renúncia à herança:

DIREITO CIVIL. SUCESSÕES. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ARROLAMENTO E PARTILHA DE BENS.
AGRAVO DE INSTRUMENTO. RENÚNCIA À HERANÇA. ATO SOLENE. INSTRUMENTO PÚBLICO OU TERMO JUDICIAL
. NECESSIDADE. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO DESPROVIDO.
1 . A renúncia da herança é ato solene, exigindo o art. 1.806 do CC, para o seu reconhecimento, que conste "
expressamente de instrumento público ou termo judicial
", sob pena de nulidade ( CC, art. 166, IV), não produzindo nenhum efeito, sendo que "a constituição de mandatário para a renúncia à herança deve obedecer à mesma forma, não tendo validade a outorga por instrumento particular
( REsp 1 .236.671/SP, Rel. p/ acórdão Ministro SIDNEI BENETI, Terceira Turma, julgado em 09/10/2012, DJe de 04/03/2013). 2 . Na hipótese, o Tribunal de origem não considerou válida a constituição de mandatário por instrumento particular pela viúva-meeira do falecido para o fim de renúncia translativa à sua parte da herança. Incidência da Súmula 83/STJ. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no REsp: 1420785 PR 2011/0311121-0, Data de Julgamento: 11/04/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/05/2022) (destaquei)

PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ALVARÁ JUDICIAL. LEVANTAMENTO DE VALORES DEPOSITADOS EM CONTA BANCÁRIA DEIXADOS POR CÔNJUGE FALECIDO. EXISTÊNCIA DE INVENTÁRIO EXTRAJUDICIAL FINALIZADO. HERDEIROS MAIORES E ANUENTES.
AUSÊNCIA DE RENÚNCIA FORMAL DE DIREITOS HEREDITÁRIOS.
LIMITAÇÃO AO QUINHÃO SUCESSÓRIO DO REQUERENTE. MEAÇÃO INADMISSÍVEL NO PROCEDIMENTO SIMPLIFICADO. APELO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME (...). IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Apelo desprovido .
Tese de julgamento
:
"1. A anuência informal dos herdeiros não supre a necessidade de renúncia formal de direitos hereditários, que deve observar as exigências do art. 1.806 do CC
. 2. No procedimento simplificado da Lei nº 6.858/80, o cônjuge sobrevivente não pode levantar valores a título de meação, devendo o saldo ser dividido em quotas iguais entre herdeiros e dependentes. 3 . O inventário extrajudicial concluído não obsta a utilização do alvará judicial para levantamento de valores de pequena monta". Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXV; CPC, arts. 666 e 1 .012; Lei nº 6.858/80, arts. 1º e 2º; CC, art. 1 .806; Decreto nº 85.845/81, arts. 1º e 5º. Jurisprudência relevante citada: TJSP, Apelação Cível 10218083420238260068, Rel . Des. Álvaro Passos, 2ª Câmara de Direito Privado, j. 29.10 .2024; TJCE, Apelação Cível 02019386720238060173, Rel. Des. Francisco Bezerra Cavalcante, 4ª Câmara de Direito Privado, j. 25 .02.2025. (TJ-AC - Apelação Cível: 07156873220248010001 Rio Branco, Relator.: Desª. Waldirene Cordeiro, Data de Julgamento: 07/10/2025, Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: 12/10/2025) (destaquei)

É importante ressaltar que a exigência de forma específica para a renúncia à herança não constitui mero formalismo, mas sim garantia de segurança jurídica, considerando a relevância e a irrevogabilidade do ato, conforme previsto no art. 1.812 do Código Civil.

Ademais, a agravada, ao constituir novo advogado, manifestou expressamente seu interesse em participar da sucessão (id. 196981595), afirmando que não havia renunciado validamente aos seus direitos hereditários, justamente por não ter assinado escritura pública nem termo judicial.

Portanto, não havendo renúncia válida, a agravada mantém seu direito sucessório na qualidade de companheira do falecido, em concorrência com a descendente não renunciante, conforme corretamente reconhecido pela decisão agravada.

Por derradeiro, quanto ao argumento subsidiário da agravante, relativo à aplicação da lei vigente à época do óbito (2014), tal argumento não foi submetido à análise do Juízo de Primeiro Grau e dessa feita deixo de analisar, sob pena de supressão de instância. Ademais, ressalvo que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento dos Recursos Extraordinários 646.721 e 878.694, declarou a inconstitucionalidade do art. 1.790 do Código Civil, equiparando os direitos sucessórios do companheiro aos do cônjuge, com aplicação inclusive para sucessões abertas antes da decisão, desde que ainda em curso.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
, mantendo integralmente a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2026